Tribunal: CARF
Processo: 11080.012468/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.012468/2008-86
ACÓRDÃO
2001-007.371 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIA ILHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, excluindo-se da base de cálculo a parcela relativa aos
juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurado.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.371 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.012468/2008-86
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilsom de
Moraes Filho, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral) e Wilderson Botto. Ausente a
conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 113/117):
A contribuinte supra identificada foi autuada por omitir rendimentos recebidos
de reclamatória trabalhista judicial movida contra o Banco Nacional de Crédito
Cooperativo S/A - BNCC e União, no qual postulou diferenças salariais
decorrentes do não cumprimento de Dissídio Coletivo.
A ação foi julgada procedente e a autora (autuada) recebeu os valores
discriminados no Relatório de Ação Fiscal, inclusive a base de incidência incluindo
os acréscimos judiciais.
A contribuinte foi intimada a discriminar e comprovar os rendimentos recebidos e
os pagamentos de honorários advocatícios e periciais.
A autuada apresentou impugnação alegando que os honorários e juros devem ser
descontados da base de incidência do Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF e
que o valor pago a título de aviso-prévio deve ser deduzido por tratar-se de
verba indenizatória.
No mérito alega que a obrigação de reter o imposto de renda é da fonte pagadora
e portanto, segundo a autuada, o imposto sobre as diferenças deve ser cobrado
do BNCC/União.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA
Constitui omissão de rendimentos deixar a contribuinte de informar na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF - DIRPF os valores de rendimentos tributáveis
decorrentes de sentença judicial, admitida a dedução das despesas com
honorários advocatícios e periciais.
RENDIMENTOS NÃO TRIBUTÁVEIS
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.371 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.012468/2008-86
3
Na ausência de demonstrativo da composição do valor recebido e homologado,
não cabe à Administração Tributária promover sua classificação jurídica para os
efeitos de incidência ou não, do Imposto de Renda.
SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
Verificada a falta de retenção após a data fixada para a entrega da declaração de
ajuste anual serão exigidos do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não comprove a efetiva retenção do imposto pela fonte
pagadora ou seu recolhimento quando obrigado a fazê-lo.
Cientificada da decisão, em 09/01/2012 (fls. 121/122), a contribuinte, por
procurados habilitados interpôs, em 06/02/2012, recurso voluntário (fls. 123/125), insurgindo-se
contra a manutenção autuação, repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que
deverão ser excluídos da tributação o valor paga a título de aviso prévio indenizado, por expressa
determinação legal, bem como a parcela dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial, por não representarem renda ou acréscimo patrimonial. Cita jurisprudência judicial neste
sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 126/149.
Em 05/02/2021, o julgamento do presente feito foi sobrestado até o deslinde do
julgamento do RE no 855.091/RS, que trata da incidência de imposto de renda sobre juros de mora
recebidos por pessoa física (fls. 152).
Em 14/10/2021, com o trânsito em julgado do RE no 855.091/RS, restou
determinado o prosseguimento do julgamento (fls. 154).
Em 27/10/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Thiago
Duca Amoni, ocorrido em 20/06/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 156/157),
sendo-me distribuído em 28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.371 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.012468/2008-86
4
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada - dos juros moratórios incidentes sobre os
rendimentos recebidos:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de processo trabalhista, no valor de R$ 126.943,19, constatada em sede de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao imposto de renda do ano-
calendário de 2003 (DAA/2004), buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, com especial destaque para não
incidência do imposto sobre os juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial, além da
dedução dos valores recebidos a título de aviso prévio indenizado, por expressa determinação
legal.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 115):
Por outro lado, não prospera o argumento da impugnante de que sobre os juros
moratórios não incide o IRPF, quando há expressa determinação no artigo 56 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, incluindo como base de incidência os
juros
e
atualizações
incidente sobre rendimentos recebidos de forma acumulada, como segue:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12). (grifei)
Há que se observar, ainda, que todos os documentos anexados em sede de
impugnação já haviam sido examinados pela Fiscalização. Nada de novo,
portanto, foi apresentado pelo impugnante.
Por outro lado, os valores pagos a título de aviso prévio, não constituem base de
incidência, quando indenizados na rescisão do contrato de trabalho, conforme
previsto no inciso XX do artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de
contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por
dissídio coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do
Trabalho, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores e
seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos, juros e correção
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.371 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.012468/2008-86
5
monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, art. 28); (g.n.)
Logo, não há como classificar de isentos, rendimentos cujas parcelas não se
encontram devidamente especificadas na sentença judicial. Cabe, portanto,
somente a dedução dos honorários advocatícios e periciais devidamente
comprovados nos autos e deduzidos do principal no lançamento fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Indene de dúvida que os rendimentos recebidos acumuladamente pela Recorrente,
decorreram do processo trabalhista coletivo no 00284.013/91, que tramitou perante a 13a Vara do
Trabalho de Porto Alegre/RS (fls. 15/67 e 72/79). E com base nas peças processuais e cálculos
apresentados, observo que na conta liquidação judicial e demonstrativo das parcelas tributáveis
(fls. 65 e 79), houve a incidência de juros moratórios na atualização/correção dos valores
apurados no aludido processo trabalhista.
Neste ponto e ancorado em recente decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado
na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao CARF, ao
teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.371 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.012468/2008-86
6
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Já em relação ao aviso prévio indenizado, nada a prover, porquanto tal verba não
foi objeto do processo judicial onde se originaram os rendimentos tidos por omitidos, sendo certo
que a aludida verba foi quitada na rescisão do contrato laboral e em período anterior ao curso da
demanda trabalhista, não constituindo assim base de incidência do imposto de renda devido, na
exata dicção do art. 39, XX do RIR/99, conforme aliás bem fundamentado na decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente,
excluindo-se da base de cálculo a parcela relativa aos juros moratórios sobre os rendimentos
tributáveis apurados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.371 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.012468/2008-86
7

Fl. 164
DF CARF MF
Original